Tribunal: STF
Processo: RE 1587653
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RISCO DE DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, COM AS CHUVAS, NA COMUNIDADE “RUA MIRA”, BAIRRO DE OLARIA, NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, APESAR DE TER FEITO OS LEVANTAMENTOS INICIAIS POR INTERMÉDIO DE CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA E TER IMPLANTADO SIRENES NA COMUNIDADE, NÃO EFETIVOU AS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS A FIM DE RESGUARDAR VIDAS HUMANAS E O MEIO-AMBIENTE AMEAÇADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.